Tribunal: STF
Processo: ARE 1387069
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MULTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.



    Mérito. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Provas técnica e testemunhal convergentes para demonstrar que o réu conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool. Juízo condenatório confirmado.



    Dosimetria. Pena carcerária definitiva ratificada, a ser cumprida em regime inicial aberto. Substituição por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo nacional.



    Multa. Patamar sentencial mantido.



    Suspensão do direito de dirigir. Patamar sentencial mantido, por maioria, com disposição de ofício para autorizar a compensação do prazo de suspensão administrativa. Inalteradas as demais disposições sentenciais periféricas.



    APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. POR MAIORIA.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, mas sem efeitos modificativos (eDOC 11), ao passo que os embargos infringentes restaram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II e XXXIX, da CF/88.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes, sob a alegação de que “o fato de haver a aplicação de sanção idêntica, uma na esfera administrativa e outra na esfera penal, de forma alguma autoriza a compensação entre elas, pois, em razão da independência entre as esferas penal e administrativa e por serem sanções de natureza diversa, não resta configurado bis in idem” (eDOC 18, p. 11). 



    O extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal a quo ante a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 28).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o Tribunal de origem, ao interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, entendeu ser legítima a compensação do prazo de suspensão do direito de dirigir, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 11):



    “Rogo vênia para divergir do ilustre relator, mantendo o prazo de suspensão fixado na sentença – quatro (04) meses. Se a infração administrativa prevista no artigo 165 do CTB, que é um minus em sua comparação com o tipo do art. 306 do mesmo diploma legal, prevê a suspensão por um (01) ano, não vejo sentido em reduzir ao menor prazo possível a suspensão de dirigir. Autorizo, no entanto, a compensação do prazo da suspensão administrativa, evitando o bis in idem. Acompanho quanto ao mais.”



    Em sede de embargos de declaração, ainda consignou que “não faltam respaldos legais à compensação de sanções penais e administrativas. Basta ver o disposto no art. 42 do Código Penal, e o parágrafo terceiro do artigo 22 da LINDB, sempre lembrando que, nos termos do artigo 3º do CPP, ‘a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito’” (eDOC 11, p. 4).



     Sendo assim, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 306 DA LEI 9.503/97. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1324763 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.07.2021 - grifei)



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente